Tribunal: TCU
Processo: 006.842/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1599/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.842/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Rodrigues Alves (XXX.384.926-XX); Ana Flavia Silva Araujo (XXX.137.736-XX); Celio Augusto de Faria (XXX.657.506-XX); Fellype Cardoso Braz (XXX.200.226-XX); Georgiana Ferreira do Carmo (XXX.808.716-XX); Guilherme de Araujo Brandao (XXX.756.656-XX); Helena Santos Cordeiro (XXX.119.356-XX); Hudson Oliveira de Paula (XXX.265.096-XX); Josiane Cristina Coelho Mendes Goncalves (XXX.354.796-XX); Rodrigo da Silva Araujo (XXX.275.136-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.